Tribunal: TJDFT
Processo: 0720041-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0720041-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL APELADO: MARIA DE ASSUNCAO CEZA DOS SANTOS, CONDOMINIO JARDIM DOS BURITIS DESPACHO Dê-se vista à parte apelante/embargante CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para se manifestar sobre o teor da petição apresentada pelo CONDOMÍNIO JARDIM DOS BURITIS ao ID. 23990244, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília,12 de março de 2021 13:57:03. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA